Tribunal: STF
Processo: RE 1512781
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER MANIFESTADA PELOS SENTENCIADOS. INSURGÊNCIAS INTERPOSTAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA DEFESA TÉCNICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 705 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR . ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. ACOLHIMENTO. EVIDENTE DESVIO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. PRÁTICA DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS DE POLÍCIA OSTENSIVA OU INVESTIGATIVA ALHEIAS ÀS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 386, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I - Havendo divergência entre a vontade do sentenciado, que renunciou ao seu direito de recorrer da condenação, e seu defensor, que interpôs apelação, prevalece a vontade da defesa técnica, pois esta, em tese, está em melhores condições de aferir a necessidade e utilidade da impugnação, prestigiando-se o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais das Cortes Superiores e deste Sodalício. II - Inteligência da Súmula 705 do Supremo Tribunal Federal: “a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”. III - A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras ‘polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte, apesar das investidas em contrário, por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal (STJ, 6ª Turma, REsp 1.977.119, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23/8/2022) IV - Nota-se que a atuação da guarda municipal derivou de atividade investigativa e patrulhamento ostensivo no intuito de averiguar informação sobre a possível prática do crime de furto pelos réus, o que caracteriza nítido desvio de função e ilegitimidade de sua atuação, invalidando toda a prova obtida. V - Assim, por consequência da contaminação das provas, nada nos autos pode ser utilizado para caracterizar a prática do crime pelos ora apelantes e, portanto, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal é medida que se impõe”. (eDOC 147)



    No recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos §§ 5º e 8º, do artigo 144, do texto constitucional. (eDOC 188)



    Nas razões recursais, o Ministério Público ora recorrente afirma que “não há nulidade a ser reconhecida no caso penal, pois a atuação da Guarda Municipal, notadamente porque se constitui em órgão da segurança pública, não extrapolou a competência constitucional, tampouco usurpou a função das polícias Civil e Militar.” (eDOC 188, p. 14)



    Requer “seja dado seguimento ao presente recurso extraordinário, de modo que a Instância Rara, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da CF, dele conheça e dê provimento para reformar o r. acórdão de mov. 30.1, complementado pelo acórdão de mov. 17.1, diante da violação ao art. 144, §§5º e 8º, da CF, a fim de que seja restabelecida a condenação dos recorridos pela prática do crime de furto qualificado. Colhe-se a oportunidade para pleitear a esse Supremo Tribunal Federal a construção de critérios de atuação da Guarda Municipal frente a criminalidade urbana ordinária com intuito de orientar os agentes de segurança pública acerca dos limites constitucionais de sua atuação.”



    É o relatório.



    Decido.



    Extraio do acórdão recorrido o trecho que mais importa:



    “Desta feita, resultou evidenciado nos autos que os agentes públicos atuaram como se policiais militares fossem, eis que exerceram atividade de ‘polícia ostensiva’ e de ‘preservação à ordem pública’. E, por decorrer de atividade ilícita ante a violação à disposição prevista no § 8º do artigo 144 da Constituição Federal, a prova obtida é igualmente ilícita, assim como todos os atos dela decorrentes”. (eDOC 147, p. 12)



    Tal entendimento viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Corte, no julgamento da ADPF 995, finalizado em 25.8.2023, julgou inconstitucionais ‘todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’.” 



    Posteriormente, ao julgar o Tema 656 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal.



    Conforme o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”



    Ante o exposto, provejo o recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar seja julgada a apelação em razão dos demais pedidos relacionados à dosimetria.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente